Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL E DO DETRAN. VENDA DE VEÍCULO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES. DÉBITOS. TAXAS DE LICENCIAMENTO, SEGURO, IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE DO VEÍCULO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Assim, analisadas as alegações de ambas as partes e as provas juntadas aos autos, a análise deve se dar quanto à responsabilidade da recorrida/ré, com julgamento de mérito, portanto. Ademais, é manifesta a legitimidade passiva do Detran e do Distrito Federal em ação que tem por objeto a transferência de tributos e penalidades que constam em nome do autor.
2. Afastada a ilegitimidade passiva, e tendo em vista a Teoria da Causa Madura, passa-se à análise de mérito. Discute-se a possibilidade de se determinar ao Detran e ao Distrito Federal a transferência de débitos tributários e penalidades administrativas lançadas em nome do recorrente.
3. Para que reste configurada a inexistência da relação jurídico-tributária, o alienante deve comprovar que comunicou ao órgão de trânsito a venda do veículo, sob pena de persistir a sua responsabilidade solidária pelas penalidades impostas, conforme art. 134, do CTB, mormente em relação ao IPVA (§ 8o, inciso III, do art. 1o da Lei Distrital 7.431/1985), licenciamento anual e o seguro obrigatório de veículo, estes dois últimos com natureza jurídica de taxa e de contribuição parafiscal, respectivamente (Acórdão n. 580743, 20090111958480APC, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível).
4. Entretanto, quanto à multa pelo cometimento da infração de trânsito, havendo a identificação do autor da infração, não há de se falar em solidariedade do alienante, uma vez que tem caráter pessoal (STJ, REsp. 1.088.744/RS). Todavia, nos presentes autos, não consta a comprovação da venda e tampouco da identidade do condutor que cometeu a infração.
5. Diante da ausência de comunicação da venda, por não ter o recorrente se desincumbido de ônus que lhe cabia (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC), não há como serem julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. Ressalte-se que, no processo que tramitou na 2a VC de Ceilândia, cujos réus eram os adquirentes do veículo, houve condenação dos réus ao pagamento dos encargos e débitos incidentes sobre o bem, o que não pode ser oposto ao Distrito Federal e ao Detran, que não participaram do processo e que possuem o dever legal de efetuar a cobrança dos débitos daquele que se encontra registrado como proprietário do veículo. Em caso de pagamento dos débitos pelo autor, todavia, resguardado estará seu direito de regresso, mormente quando considerada a existência da sentença supracitada.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade passiva do Distrito Federal e do Detran e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.